Tribunal: TJMT
Processo: 1018582-14.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018582-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[ADEILSON CORREIA DE FREITAS - CPF: 622.636.411-49 (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO

PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REQUISITO OBJETIVO ADIMPLIDO –
REEDUCANDO
SUBMETIDO À AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL –
INVIABILIDADE DA DISPENSA –
NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – CRIMES PRATICADOS COM
VIOLÊNCIA
EXTREMADA –
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
– AGRAVO DESPROVIDO.

Conquanto
o reeducando tenha sido submetido à avaliação psicológica,
a comprovação do preenchimento do requisito
subjetivo para
a progressão regimental se
encontra pendente, pois aguarda a realização de exame
criminológico
, o qual se faz necessário,
especialmente diante
da gravidade extremada dos delitos praticados
, conforme
devidamente fundamentado
na
decisão agravada
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por

Ad
e
ilson Correia de Freitas

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara

Criminal
da Comarca de
C
uiabá
, nos autos do processo executivo de pena n.
0005881-39.2006.8.11.0042
, que

determinou a realização de exame
criminológico

como condição necessária para a análise do
preenchimento do requisito subjetivo

exigido à
progressão regimental.

Em suas raz
õ
es recursais a defesa su
stenta que o
agravante está apto à
progressão

regimental, ressaltando
a
existência
de e
x
ame psicossocial
favorável, motivo pelo qual requer a
imediata concessão do benefício,
com a sua remoção para
o regime semiaberto humanizado (Id. 225068693).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo agravante,
reforçando que o
modus operandi
empregado n
a consumação dos
delit
os de
homicídio
por ele perpetrados denotam a sua “
propensão para adoção de comportamento extremamente violento
”
e recomendam a realização de avaliação psiquiátrica
(
Id.
225073150
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
Id.
225073180, p. 27
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (
Id.
227928183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024